Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700687-66.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PRISCILA VIEIRA DA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, dá-se o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. 2. A jurisprudência vem aplicando a Teoria Objetivo-Subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, exigindo, além dos critérios objetivos do Código Penal (mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução), a unidade de desígnios, consistente no “liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente” (STJ, HC 345.529/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016). 3. Não se deve reconhecer o crime continuado, em razão da ausência do elemento subjetivo, quando o agente pratica o crime subsequente sem se valer das oportunidades criadas pela prática do crime inicial. Evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, sustentando estarem presentes no caso os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado 83 de sua Súmula. Em adição, para que o STJ pudesse aferir a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva seria necessário, obrigatoriamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, corroborando a incidência de ambos verbetes sumulares, é o entendimento da Corte Superior: “A caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. (...) Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de que não foram preenchidos os requisitos para a incidência da continuidade delitiva -, seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp 1802523/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 5/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010